Tribunal: STF
Processo: ARE 850918
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Procurador federal. Exercício da advocacia privada. Impossibilidade. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.